Tribunal: TJSP
Processo: 2006284-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Gratuidade de Justiça – Declaração de pobreza que enseja presunção relativa de veracidade em favor daquele que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita – Possibilidade de verificação, pelo magistrado, da real situação econômica da parte que pleiteia o benefício – Ausentes nos autos elementos a demonstrar a efetiva hipossuficiência financeira do agravante –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Gratuidade de Justiça – Declaração de pobreza que enseja presunção relativa de veracidade em favor daquele que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita – Possibilidade de verificação, pelo magistrado, da real situação econômica da parte que pleiteia o benefício – Ausentes nos autos elementos a demonstrar a efetiva hipossuficiência financeira do agravante – Benefício indeferido – Recurso não provido.